Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718182-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANGELISTA SOARES BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVANGELISTA SOARES BRANDÃO, neste ato representado por VALNEIDE ALVES COELHO BRANDÃO, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA, contra a decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos da ação de conhecimento n. 0736609-81.2024.8.07.0016, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente a tutela provisória “para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Nas razões recursais (ID 58725975), narra não ter a decisão estipulado prazo de cumprimento da obrigação, logo, afirma ser o decisum inócuo. Assevera que o agravante possui 60 anos e se encontra internado na UPA do Riacho Fundo II, necessitando de transferência imediata para leito de unidade de terapia intensiva, com suporte que atenda às suas necessidades, sob risco de morte. Aduz que, embora tenha sido parcialmente deferida a antecipação de tutela, até o momento não foi cumprida, não havendo condições de o recorrente aguardar de forma indeterminada por contato da SES/DF, pois, conforme o parecer clínico de ID 195284321, resta configurada a urgência médica e o risco de agravamento do quadro caso o paciente não seja transferido para a UTI. Com tais argumentos, postula o deferimento da tutela de urgência, para que o Distrito Federal forneça ao agravante, no prazo máximo de 12 horas, internação em leito de UTI, nos termos da prescrição médica. Subsidiariamente, que seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. Sem preparo, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 931, de 15 de abril de 2024, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: [...] I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Como sabido, o enfrentamento de ações em plantão judicial está limitado aos casos de comprovação sumária de que o direito postulado corre extremo risco de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do regular expediente forense. Quanto ao direito à saúde, cumpre observar o disposto no art. 196 da Constituição Federal, bem como o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispositivos que elevam a saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão, cabendo ao Estado a sua proteção: Art. 196 da CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 204 da LODF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Nesse contexto, a legislação é uníssona ao incumbir ao Estado o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito assegurado expressamente na Constituição Federal e na Lei Orgânica do DF. No caso dos autos, conforme relatado, o juízo a quo deferiu parcialmente a pretensão do agravante. Confira: “(...) No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID N. 195284321. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, infere-se que o autor se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, no aguardo, portanto, da disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se. Intimem-se, ainda, a Central de Regulação de Leitos de UTI, o Diretor da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Riacho Fundo II, onde se encontra internado o autor, e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência”. Da análise da pretensão recursal, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Com efeito, a decisão hostilizada analisou devidamente o caso e impôs a tomada das medidas de urgência necessárias para assegurar ao agravante o seu direito à saúde, na rede pública ou na rede privada, mas assegurou, da mesma forma, que não houvesse ofensa ao princípio da isonomia. O Magistrado determinou que o agravante seja incluído no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF. Com pertinência mencionou na decisão hostilizada a Recomendação CEDS 01/2021, do Comitê Executivo Distrital de Saúde, instituído a partir da Resolução 107 do Conselho Nacional de Justiça, abaixo transcrita: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." Assim, cabe à Central de Regulação definir a classificação do grau de prioridade de atendimento, com a devida atenção para eventual alteração de ordem de atendimento. Ausente, portanto, a probabilidade do direito formulado pelo agravante. Dessa forma, em sede de Plantão Judicial, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Promova-se a conclusão ao juízo natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 23:38:55. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista